Tribunal: TJMT
Processo: 0013139-40.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013139-40.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TL AMARAL & CIA LTDA - CNPJ: 00.289.058/0001-05 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DE OPERAÇÃO. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por Amaral & Cia Ltda – ME, para declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 131252 e do Termo de Embargo/Interdição n.o 103823, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), afastando a multa imposta e seus efeitos, e determinando o desembargo das atividades da empresa. A sentença se fundamentou na posterior obtenção de Licença de Operação e na essencialidade da atividade prestada pela empresa à população local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de Licença de Operação válida à época da autuação administrativa constitui infração ambiental formal, ainda que não haja dano ambiental efetivo; (ii) definir se a obtenção posterior da licença ambiental ou a essencialidade da atividade exercida pela empresa pode retroagir para desconstituir a legalidade do auto de infração e do embargo administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de Licença de Operação válida para o exercício de atividade potencialmente poluidora configura infração administrativa formal, nos termos do art. 70 da Lei 9.605/1998, independentemente da ocorrência de dano ambiental efetivo.

4.

A obtenção da Licença de Operação apenas em 2017 não afasta a configuração da infração constatada em 2013, sendo irrelevantes documentos supervenientes ao momento da autuação.

5.

Não há nos autos comprovação de protocolo tempestivo de requerimento de regularização da atividade junto à SEMA à época da autuação, sendo insuficiente a mera alegação de diligência administrativa.

6.

O exercício irregular da atividade foi constatado por meio de vistoria técnica que identificou o despejo de efluentes sanitários "in natura" em valas abertas, sem qualquer tratamento, o que agravou a conduta e legitimou o embargo imediato, com base no poder de polícia ambiental e no art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995.

7.

A essencialidade da atividade para o saneamento básico local não afasta a ilicitude formal da conduta e não tem o condão de invalidar a autuação regularmente lavrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de Licença de Operação válida à época da fiscalização caracteriza infração administrativa ambiental formal, prescindindo da demonstração de dano efetivo.

2.

A posterior regularização da atividade não retroage para afastar a legalidade do auto de infração e do correspondente termo de embargo.

3.

A essencialidade da atividade para a coletividade não exime a empresa do dever de observar as normas ambientais em vigor, tampouco invalida a atuação administrativa quando constatada a infração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/1998, art. 70; Lei 6.938/1981; Resolução CONAMA n.o 237/1997; LC/MT n.o 38/1995, art. 116, §1o; LC/MT n.o 232/2005, art. 19, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ApCiv 5004711-79.2022.8.13.0704, Rel. Des. Rafael Lopes Lorenzoni, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Cautelar
(autos n.o 0013139-40.2013.8.11.0015), julgou procedentes os pedidos formulados por AMARAL & CIA LTDA - ME, para declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 131252 e do Termo de Embargo/Interdição n.o 103823, afastando a multa imposta e seus efeitos, além de determinar o desembargo definitivo das atividades da empresa autora (Id 244302160).

Na origem, a parte autora alegou, em síntese, que foi surpreendida com o Auto de Infração e subsequente Termo de Embargo/Interdição lavrados pela SEMA/MT, em decorrência da ausência de licença ambiental para a atividade de coleta e transporte de efluentes de fossa séptica, sem que houvesse, no entanto, qualquer oportunidade de defesa prévia ou tempo hábil para a correção de eventuais irregularidades (Id 244302151). Sustentou, ainda, que vinha diligenciando, à época dos fatos, junto à autoridade ambiental competente, para regularizar sua situação.

A sentença julgou procedente a demanda, com fulcro nos documentos juntados e na constatação de que, posteriormente, a empresa obteve Licença de Operação emitida pela SEMA (no 144/2017), reconhecendo, por conseguinte, a irregularidade da autuação e a desnecessidade do embargo da atividade essencial prestada à coletividade local (Id 24432160).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a autuação foi legítima, eis que, na data da lavratura do Auto de Infração, a empresa recorrida não possuía Licença de Operação vigente, configurando infração ambiental, nos termos do artigo 70 da Lei 9.605/1998.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 244302164).

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade do Auto de Infração n.o 131251 e do correspondente Termo de Embargo n.o 103823, ambos lavrados em desfavor da empresa apelada, com especial atenção à existência — ou não — de requerimento administrativo pendente à época da autuação e se tal circunstância seria apta a afastar a tipicidade da infração administrativa imputada.

Consoante se extrai dos autos, os referidos autos administrativos foram lavrados em
23 de setembro de 2013
, diante da constatação, pelos agentes fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), de que a empresa realizava atividade de coleta e transporte de efluentes sanitários sem a devida Licença de Operação válida, exigida pela legislação ambiental em vigor (Id 70479851, págs. 115-118).

O Relatório Técnico então produzido confirmou que os resíduos eram lançados diretamente em valas escavadas no solo, a céu aberto e sem qualquer tipo de tratamento prévio, em flagrante desconformidade com as normas ambientais (Id 244302151, págs. 230-246).

De acordo com os documentos carreados aos autos pela própria parte autora, não havia, à época da lavratura do auto de infração, Licença de Operação vigente ou mesmo expedida pelo órgão ambiental competente. Ressalte-se que a Licença de Operação n.o 144/2017, frequentemente mencionada nas contrarrazões e na sentença recorrida, foi emitida apenas em
21 de fevereiro de 2017
, ou seja, mais de três anos após a autuação (Id 244302152, págs. 156-159), o que evidencia que,
no momento do fato gerador da infração
, a atividade era desenvolvida à margem da legalidade.

Ainda que a parte autora alegue haver adotado providências administrativas voltadas à regularização de sua atividade,
inexiste nos autos qualquer comprovação de protocolo de requerimento tempestivo de Licença de Operação em trâmite na SEMA à época do embargo
, circunstância que, por si só, não é capaz de descaracterizar a infração ambiental constatada.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de Licença de Operação para o exercício de atividade potencialmente poluidora constitui infração
formal
, prescindindo, para sua configuração, da ocorrência de dano ambiental efetivo (TJ-MG 50047117920228130704, Relator.: RAFAEL LOPES LORENZONI, Data de Publicação: 13/12/2024).

Corroborando esse entendimento, dispõe o artigo 19, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 que a Licença de Operação é o instrumento apto a autorizar o efetivo funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, sendo, portanto, requisito indispensável para a regularidade de seu exercício.

Outrossim, o artigo 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995 prevê expressamente a possibilidade de embargo de atividade desenvolvida sem a devida licença ambiental ou em desconformidade com as normas de proteção ao meio ambiente, como verificado no caso concreto.

Conforme relatado no Auto de Inspeção e no Relatório Técnico supracitados, a atuação dos fiscais ambientais deu-se em estrita observância ao dever de polícia administrativa, cabendo à Administração Pública coibir, inclusive de forma imediata, atividades que possam comprometer a integridade ambiental, independentemente de prévia notificação quando o risco ambiental se mostra evidente e iminente.

Acrescente-se, ainda, que os documentos constantes nos autos evidenciam que os dejetos sanitários eram despejados “
in natura
” em valas abertas, a céu aberto, em flagrante desacordo com normas sanitárias e ambientais, o que confere maior gravidade à conduta e justifica a adoção de medidas cautelares como o embargo da atividade irregular.

Registre-se que, conforme a Comunicação Interna n.o 557/DUD/SEMA/SINOP/2013, a empresa foi formalmente notificada pela SEMA/Sinop, por meio da Notificação n.o 116335 – Protocolo 802906/2010,
em 10 de dezembro de 2010
, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse o Projeto de Licenciamento Ambiental referente à sua atividade. A exigência estava fundamentada na Lei Federal n.o 6.938/81, na Resolução CONAMA n.o 237/97 e nos artigos 17 a 19 do Código Estadual do Meio Ambiente. Mesmo ciente da obrigatoriedade de regularização, a empresa persistiu no exercício irregular de suas atividades.

A vistoria posterior revelou a continuidade da ausência das três licenças ambientais básicas: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) (Id 244302151).

Não prospera, portanto, o argumento acolhido na sentença recorrida, segundo o qual a empresa teria envidado esforços para regularização, tampouco é razoável concluir que a obtenção posterior da Licença de Operação — datada de 2017 — pudesse retroagir para descaracterizar infração consumada em 2013.

O momento relevante para aferição da legalidade do ato sancionador é o da lavratura do Auto de Infração, sendo irrelevantes, para esse fim, documentos supervenientes. A eventual obtenção posterior da licença não tem o condão de elidir a prática infracional anteriormente verificada, tampouco descaracteriza o embasamento fático e jurídico da autuação.

Por derradeiro, também não merece acolhida o fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a essencialidade da atividade para o saneamento básico da cidade de Sinop, à época, justificaria a desconstituição do auto de infração. Tal ponderação, embora relevante sob o aspecto da conveniência administrativa, não infirma a ocorrência da infração formal já consumada.

A esse respeito, colhe-se da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 33908/2014 (Id 70479852), o seguinte trecho:

“(...) a continuidade do serviço de limpa fossa é imprescindível à qualidade de vida da população do Município de Sinop, por não haver ali sistema público de captação de esgoto (...). Nesse caso, mesmo sendo poluidora a atividade desenvolvida pela agravada, deve ela ser mantida, excepcional e temporariamente, para evitar um mal maior (...).”

A excepcionalidade ali reconhecida não tem o condão de legitimar, em caráter retroativo, a conduta irregular, tampouco de desconstituir os fundamentos que ampararam a autuação administrativa regularmente lavrada.

Portanto, diante da ausência de Licença de Operação válida à época da fiscalização, da inexistência de requerimento administrativo protocolado em tempo hábil e da constatação de exercício irregular de atividade potencialmente poluidora, é plenamente legítima a atuação administrativa da SEMA, tanto na lavratura do Auto de Infração quanto na imposição do correspondente Termo de Embargo.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
reformar integralmente a sentença recorrida
, reconhecendo a legalidade do Auto de Infração n.o 131251 e do Termo de Embargo n.o 103823, restabelecendo os efeitos sancionatórios deles decorrentes.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos moldes fixados na sentença de origem, inclusive quanto às custas processuais, invertendo, portanto, a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025